Tribunal: TJES
Processo: 5009827-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009827-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

AGRAVADO: DANIELI BRITTO LEAL LOUREIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSE SOBRE VAGA DE GARAGEM NÃO INDIVIDUALIZADA. ÁREA COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ATUAÇÃO DE ADMINISTRADORA EM NOME DO CONDOMÍNIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que deferiu liminar de manutenção de posse em favor da autora quanto a vaga de garagem no Edifício Toutinegra.

2. A agravada alegou uso exclusivo e contínuo do espaço há quase cinquenta anos, tradição familiar e consentimento dos condôminos, relatando turbação em razão da alteração unilateral do sistema de acesso eletrônico.

3. A agravante sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, afirmando ausência de competência sobre a gestão das vagas de garagem, que compete ao próprio condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva não apreciada em primeiro grau; e (ii) estabelecer se a ausência de individualização formal da vaga de garagem e a insuficiência probatória impedem a concessão da tutela possessória liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Questões não analisadas pelo juízo de origem não podem ser apreciadas pelo órgão recursal sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar não conhecida.

6. A posse alegada pela agravada recai sobre área comum não individualizada na matrícula do imóvel, o que fragiliza a pretensão possessória.

7. As provas apresentadas (fotografias atuais e antigas) não demonstram individualização ou destinação autônoma da vaga, nem previsão expressa em convenção condominial ou instrumento público.

8. A administradora não atua em nome próprio, mas em representação do condomínio, nos limites do mandato, conforme art. 653 do CC.

9. Ausentes os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da tutela possessória liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede recursal sob pena de supressão de instância.

2. A ausência de individualização formal e de prova robusta inviabiliza a concessão de tutela possessória sobre vaga de garagem em área comum.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 653.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 030179002313, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2021, pub. 13.05.2021.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009827-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA

AGRAVADO: DANIELE BRITTO LEAL LOUREIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme apresentado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, nos autos da ação
de manutenção de posse
, registrada sob o nº
5016536-56.2025.8.08.0024
, ajuizada em seu desfavor por
DANIELE BRITTO LEAL LOUREIRO
, que deferiu liminarmente o pedido de manutenção de posse da vaga de garagem em favor da autora.

Inicialmente, observa-se que a ação originária foi proposta pela agravada, alegando ser possuidora, de forma mansa, pacífica e ininterrupta há quase 50 (cinquenta) anos, de vaga de garagem situada no interior do Edifício Toutinegra, espaço anteriormente utilizado por seu genitor. Alega que, embora a vaga não esteja individualizada em matrícula, o uso sempre foi exclusivo, público e consentido por todos os condôminos, estabelecido por tradição e prática consolidada.

Relatou que, em 13/03/2025, sofreu ato de
turbação
, consistente na alteração unilateral do sistema de acesso eletrônico à garagem, sendo a única condômina privada do novo código, impossibilitando o estacionamento no local de uso habitual. Afirma ter buscado solução amigável, sem êxito.

Consoante consta no relatório, a recorrente sustenta que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ocorre que a questão não foi examinada em primeiro grau de jurisdição, de forma que o exame desse ponto implicaria em verdadeira supressão de instância.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que
“[...] Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Dito isso,
não conheço
da preliminar.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, o qual restou deferido.

De início, necessário destacar que, conforme expressamente admitido pela própria parte autora/ agravada em sua petição inicial, a vaga de garagem cuja posse se busca proteger no presente feito não se encontra individualizada ou discriminada na matrícula do imóvel junto ao registro competente, tratando-se, portanto, de área comum desprovida de destinação autônoma formalmente constituída.

Os elementos probatórios até então acostados aos autos — tais como as fotografias atual do local e a imagem antiga do veículo do genitor da autora/agravada — são insuficientes para demonstrar que a área onde o automóvel é habitualmente estacionado corresponde a local destinado à vaga de garagem, regularmente individualizada na matrícula do imóvel, tampouco que decorre de previsão expressa na convenção condominial ou em instrumento público.

Assim, conclui-se que as alegações formuladas pela parte recorrida na origem carecem de robustez probatória.

Por derradeiro, necessário salientar que a parte agravada dirigiu a ação exclusivamente contra a empresa administradora do condomínio, ora agravante, sem incluir o próprio Condomínio Toutinegra no polo passivo.

Entretanto, ainda que se admita, em tese, que a empresa administradora tenha procedido à alteração do sistema de controle de acesso à garagem, tal conduta, se existente, teria sido praticada no estrito cumprimento do mandato outorgado pelo Condomínio, em nome e por conta deste, não configurando atuação autônoma ou em nome próprio, nos termos do artigo 653 do Código Civil, que disciplina a relação de mandato e suas limitações.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão de origem
indeferindo o pedido de antecipação de tutela apresentado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão de origem
indeferindo o pedido de antecipação de tutela apresentado.